Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700438-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVARENGA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL ALVARENGA DOS SANTOS contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O autor relatou que é residente médico de cirurgia básica no HRAN, com ingresso em março de 2019, após aprovação em processo seletivo, e com duração de 2 anos. Argumentou que em decorrência de o HRAN passar a ser considerado hospital de referência para a COVID-19, houve significativo prejuízo em sua formação, em razão da diminuição de cirurgias. De outro lado, indicou que o HRAN tem programa de residência médica de cirurgia geral, com duração de 3 anos, destacando que os dois primeiros anos as atividades são comuns aos dois programas. Assim, pela necessidade de suprir a deficiência de seu programa de residência médica, formulou requerimento para seja autorizada mudança de um programa de residência para o outro, o que lhe foi indefiro administrativamente, ao fundamento de que a Comissão Nacional de Residência Médica havia indeferido pleito similar. A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de que não houve qualquer ilegalidade no indeferimento do requerimento administrativo, porque devidamente fundamentado, e ainda em razão da vedação de proibição de medida satisfativa contra o Poder Público Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que é iminente o risco de perda do direito, porque a matrícula do 3o ano de residência médica em cirurgia geral findará no dia 30.03.2021. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora Como bem fundamentado na origem, a decisão de indeferimento lançada no processo administrativo levou em consideração ato da Comissão Nacional de Residência Médica, órgão vinculado ao Ministério da Educação. Por outro lado, a suposta deficiência no 2o ano de residência médica de cirurgia básica é, em tese, de igual tamanho da residência médica de cirurgia geral. Ora, se o problema é a deficiência no programa de residência médica elegido, caberia ao médico residente buscar as vias adequadas para que o programa acadêmico seja cumprido na integralidade. Ainda há de se considerar que o ingresso nos mencionados programas de residência médica é disponibilizados de forma ampla a todos os interessados que preencham os requisitos do edital e que se submetam a exame, respeitado os critérios de isonomia. Permitir outra forma de ingresso, ainda que decorrente de deficiência da instituição responsável pela residência médica cria situação desigual e não prevista em Lei, edital ou de qualquer outra norma pública, situação que afasta a probabilidade do direito, pelo menos no exame em sede cognição provisória. Há que se considerar, ainda, que, se a pretensão de matrícula na residência médica de cirurgia geral implicar em juízo de valor quanto à decisão da Comissão Nacional de Residência Médica, mostra-se necessária, em tese, a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e, por consequente, no reconhecimento de incompetência do Juizado Especial Fazendário. Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. Solicite-se o envio de informações, notadamente quanto à afirmação de competência para processar e julgar o feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.